Tribunal: TJES
Processo: 0003969-02.2013.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003969-02.2013.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO SEICK e outros (5)

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO EM IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DE ILICITUDE NA CONDUTA ADMINISTRATIVA. CONFISSÃO DE ACORDO VERBAL ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorre inovação recursal quando a parte insere, em sede de apelação, fundamento novo que não foi objeto da petição inicial nem discutido no curso do processo originário, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC. No caso, os apelantes sustentam, apenas no recurso, que a nova metragem do imóvel inviabilizaria futura alienação ou partilha em inventário, o que não consta da causa de pedir original, configurando inovação vedada.

2. A confissão do autor Reinaldo Seick, em depoimento pessoal, no sentido de que procurou os responsáveis pela obra e solicitou a alteração do traçado da estrada, confirma a existência de acordo prévio, ainda que verbal, cuja validade é reconhecida pelo art. 107 do Código Civil, por não depender de forma especial.

3. O depoimento de testemunhas ouvidas nos autos confirma que a alteração do traçado resultou em benefício à propriedade dos autores, com afastamento da estrada da residência e ampliação da área útil do terreno, o que reforça a inexistência de ilicitude na conduta dos réus.

4. A responsabilidade civil exige demonstração inequívoca do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. No caso, os apelantes não produziram prova técnica ou econômica do alegado prejuízo, limitando-se a alegações genéricas sem respaldo documental ou pericial, o que impede o acolhimento do pedido indenizatório, já que o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
REINALDO SEICK, IRENE HENKE SEICK, ERVINO SEIKEL
e
MARIA PROCHNOW SEIKEL
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da realização de obras públicas (reabilitação da Rodovia ES-355, km 27, trecho entre estacas 382 e 392), realizadas pela
CONTEK ENGENHARIA S/A
sob responsabilidade do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
, com recursos do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na sentença, o magistrado entendeu que houve autorização verbal válida por parte dos autores para a intervenção na propriedade, inclusive com comprovação de que a alteração do traçado da rodovia foi solicitada por eles próprios, especialmente pelo Sr. Reinaldo Seick. Além disso, concluiu pela ausência de prova do alegado prejuízo patrimonial, razão pela qual foi proferido julgamento de improcedência com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 11064916), os apelantes sustentam, em síntese, que são legítimos proprietários da terra objeto da demanda, e que restou incontroverso que houve intervenção física no imóvel, com a execução de obras que comprometeram parte do terreno, afetando sua produtividade e acarretando prejuízos econômicos permanentes.

Negam que tenha havido acordo verbal prévio entre as partes, afirmando que nenhuma prova robusta foi apresentada para comprovar a existência desse acordo, especialmente considerando que ele supostamente teria ocorrido 18 meses após o início da obra. Enfatizam que os proprietários não autorizaram formalmente qualquer intervenção e que, mesmo que houvesse conversas informais, estas seriam juridicamente inócuas diante da ausência de anuência expressa e formal de todos os coproprietários.

Destacam, ainda, que a obra inviabilizou o uso da área afetada para cultivo agrícola, impactando diretamente na produção e no sustento dos autores. Além disso, mencionam a necessidade futura de regularização documental do terreno, tanto para fins de venda quanto para eventual partilha sucessória, evidenciando o caráter permanente dos danos.

Ante tais fundamentos, requerem a reforma da sentença, com a consequente condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados.

Contrarrazões apresentadas pela
CONTEK ENGENHARIA S/A
no id. 11064920, defendendo, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso, sob o fundamento de que as alegações relativas à ampliação da metragem do imóvel e seus efeitos patrimoniais não constaram da petição inicial, configurando inovação recursal vedada. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

O
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
também apresentou contrarrazões no id. 11064922.

Intimados para se manifestar acerca da preliminar, os Apelantes permaneceram silentes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003969-02.2013.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO SEICK, IRENE HENKE SEICK, REINALDO SEICK, IRENE HENKE SEICK, ERVINO SEIKEL, MARIA PROCHNOW SEIKEL

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ERVINO SEIKEL, CONTEK ENGENHARIA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Inovação Recursal

Em suas contrarrazões, a empresa
CONTEK ENGENHARIA S/A
arguiu, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso, sob o fundamento de que as alegações relativas à ampliação da metragem do imóvel e seus efeitos patrimoniais não constaram da petição inicial, configurando inovação recursal vedada. E, ao analisar detidamente os autos, entendo que razão lhe assiste.

Isto porque as razões de apelação trazem argumentos novos, especialmente quanto à alegação de que a nova metragem do imóvel implicaria na impossibilidade de futura alienação ou partilha em inventário. Esta tese não foi objeto da causa de pedir na inicial, tampouco tratada no curso do processo originário, configurando nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico (art. 1.013, §1º, do CPC).

Assim, sem maiores delongas,
ACOLHO
a preliminar e
DEIXO DE CONHECER
a apelação nesta parte.

É como voto.

PROCESSO Nº
0003969-02.2013.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO SEICK, IRENE HENKE SEICK, REINALDO SEICK, IRENE HENKE SEICK, ERVINO SEIKEL, MARIA PROCHNOW SEIKEL

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ERVINO SEIKEL, CONTEK ENGENHARIA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
REINALDO SEICK, IRENE HENKE SEICK, ERVINO SEIKEL
e
MARIA PROCHNOW SEIKEL
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da realização de obras públicas (reabilitação da Rodovia ES-355, km 27, trecho entre estacas 382 e 392), realizadas pela
CONTEK ENGENHARIA S/A
sob responsabilidade do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
, com recursos do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A controvérsia gira em torno da alegada responsabilização dos apelados por danos materiais decorrentes da intervenção em imóvel rural de titularidade dos apelantes, em razão de obras de reabilitação da Rodovia ES-355, especificamente no trecho localizado no km 27, entre as estacas 382 e 392.

Na sentença, o magistrado entendeu que houve autorização verbal válida por parte dos autores para a intervenção na propriedade, inclusive com comprovação de que a alteração do traçado da rodovia foi solicitada por eles próprios, especialmente pelo Sr. Reinaldo Seick. Além disso, concluiu pela ausência de prova do alegado prejuízo patrimonial, razão pela qual foi proferido julgamento de improcedência com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 11064916), os apelantes sustentam, em síntese, que são legítimos proprietários da terra objeto da demanda, e que restou incontroverso que houve intervenção física no imóvel, com a execução de obras que comprometeram parte do terreno, afetando sua produtividade e acarretando prejuízos econômicos permanentes.

Negam que tenha havido acordo verbal prévio entre as partes, afirmando que nenhuma prova robusta foi apresentada para comprovar a existência desse acordo, especialmente considerando que ele supostamente teria ocorrido 18 meses após o início da obra. Enfatizam que os proprietários não autorizaram formalmente qualquer intervenção e que, mesmo que houvesse conversas informais, estas seriam juridicamente inócuas diante da ausência de anuência expressa e formal de todos os coproprietários.

Destacam, ainda, que a obra inviabilizou o uso da área afetada para cultivo agrícola, impactando diretamente na produção e no sustento dos autores.

Ante tais fundamentos, requerem a reforma da sentença, com a consequente condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados.

Contudo, a análise detida dos autos revela que tais alegações não encontram respaldo fático ou probatório. Primeiramente, é relevante destacar que o autor Reinaldo Seick, em seu depoimento pessoal colhido em audiência, afirmou expressamente que foi cientificado sobre a realização da obra cerca de um ano e meio antes de seu início, e que procurou os responsáveis pela execução solicitando a alteração do trajeto original da estrada, sendo a nova rota definida de comum acordo, com observância ao que fora combinado.

Trata-se, portanto, de confissão inequívoca da existência de um ajuste prévio entre as partes, ainda que verbal, o que é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico (art. 107 do Código Civil), por não se tratar de ato cuja validade dependa de forma solene.

Referida confissão é amplamente corroborada pelas testemunhas Américo Luiz Pereira da Silva e Jaime Creimer Júnior, que confirmaram que a modificação do traçado se deu a pedido do próprio autor, tendo inclusive resultado em vantagens concretas à propriedade, como o afastamento da estrada da residência e a ampliação da área útil do terreno em aproximadamente 200m2. Ademais, restou consignado nos autos que não houve objeção por parte dos autores à execução da obra, tampouco solicitação prévia de indenização por eventual dano. Tal contexto evidencia a ausência de ilicitude na conduta dos apelados, afastando o primeiro requisito da responsabilidade civil.

De igual forma, os apelantes não lograram demonstrar a ocorrência de dano patrimonial efetivo. Não consta nos autos qualquer prova pericial, laudo técnico ou avaliação econômica que indique prejuízo à exploração agrícola da área ou diminuição no valor do imóvel. A simples alegação genérica de que a estrada teria passado por área produtiva, sem demonstração da extensão do suposto dano, não é suficiente para ensejar reparação.

Incumbia aos autores o ônus de comprovar os prejuízos que afirmam ter sofrido (art. 373, I, CPC), e a ausência de elementos objetivos nesse sentido afasta o reconhecimento de responsabilidade indenizatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)